Tribunal: TJPA
Processo: 0011173-83.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011173-83.2007.8.14.0301

APELANTE: CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL C S P B

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0011173-83.2007.8.14.0301
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
EMBARGADO: CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL – CSPB
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB, reconhecendo a exigibilidade da contribuição sindical compulsória dos servidores públicos estatutários no período anterior à Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), bem como a legitimidade da confederação para receber apenas a cota de 5% da arrecadação, conforme previsto no art. 589 da CLT. O embargante alegou omissão e contradição no julgado, principalmente quanto à aplicação dos dispositivos celetistas aos servidores estatutários e à necessidade de lei específica autorizadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto aos fundamentos legais e jurisprudenciais sobre a exigibilidade da contribuição sindical compulsória de servidores públicos estatutários, bem como se houve ausência de enfrentamento de dispositivos legais e argumentos constitucionais levantados pelo embargante, com vistas ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a aplicação dos arts. 578 e 579 da CLT aos servidores públicos estatutários, amparando-se na jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a exigibilidade da contribuição sindical compulsória a essa categoria até a Reforma Trabalhista.

A alegação de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade tributária e administrativa foi enfrentada no voto, com menção expressa ao entendimento do STF de que a norma do art. 8º, IV, da CF/1988 possui eficácia plena e não exige lei integrativa.

A nota técnica CGRT/SRT nº 37/2005, do Ministério do Trabalho, foi implicitamente afastada pela prevalência da jurisprudência superior, a qual foi analisada e transcrita no julgado.

O voto embargado não apresenta omissão ou contradição quanto ao art. 175 da Lei Estadual nº 5.810/94, cuja exigência de autorização prévia foi superada pelo entendimento do STF sobre a suficiência da previsão constitucional da contribuição sindical até 11.11.2017.

A pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão é incabível na via dos embargos de declaração, que não se prestam à reapreciação da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O mero inconformismo com a decisão não autoriza o manejo dos embargos de declaração, devendo o prequestionamento respeitar os limites da via processual eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão, contradição ou obscuridade o acórdão que expressamente enfrenta os argumentos relevantes à controvérsia, ainda que decida em sentido contrário ao interesse da parte.

É incabível a utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão ou inovar em fundamentos não acolhidos no julgamento anterior.

O prequestionamento deve observar os limites do art. 1.022 do CPC, não se prestando os embargos aclaratórios a viabilizar nova análise da matéria de fundo.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra o acórdão proferido nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. EXIGIBILIDADE ATÉ A REFORMA TRABALHISTA. LEGITIMIDADE DA CONFEDERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos, cujo objeto era a condenação do Estado do Pará ao desconto e repasse da contribuição sindical compulsória de servidores públicos estaduais referente aos anos de 2006 e 2007, além dos exercícios posteriores. A sentença baseou-se na ausência de comprovação da representatividade da confederação e na suposta inexistência de direito à cobrança da contribuição sem autorização expressa dos servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a contribuição sindical compulsória de servidores públicos estatutários no período anterior à vigência da Lei nº 13.467/2017; (ii) estabelecer se a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB possui legitimidade para receber a integralidade da cota-parte correspondente à contribuição sindical dos referidos servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a exigibilidade da contribuição sindical compulsória para servidores públicos estatutários, com base no art. 8º, IV, da CF/1988 e nos arts. 578 e 579 da CLT, até a entrada em vigor da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), independentemente de filiação sindical ou de lei local específica.

A Reforma Trabalhista suprimiu a compulsoriedade da contribuição sindical, exigindo, a partir de 11.11.2017, autorização prévia e expressa dos servidores para seu desconto.

A tese da autora de que teria direito à totalidade de 20% (vinte por cento) da cota-parte destinada às entidades sindicais superiores foi afastada por diligências determinadas em segundo grau, que identificaram a existência de federações regularmente registradas e habilitadas ao recebimento da contribuição sindical.

De acordo com o art. 589 da CLT, o percentual destinado à confederação é de 5% (cinco por cento), cabendo os 15% (quinze por cento) remanescentes às federações correspondentes, o que afasta a pretensão da CSPB quanto à integralidade da cota de 20% (vinte por cento).

A CSPB comprovou sua regular constituição jurídica, registro sindical válido e regularidade junto ao Ministério do Trabalho, fazendo jus à cota de 5% (cinco por cento) da arrecadação da contribuição sindical, nos moldes legais.

Cabia ao Estado do Pará comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus não cumprido nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contribuição sindical compulsória é devida por servidores públicos estatutários até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, independentemente de filiação ou autorização expressa.

A confederação regularmente registrada tem legitimidade para receber apenas a cota de 5% da arrecadação prevista no art. 589, II, “a”, da CLT.

A existência de federações sindicais regularmente constituídas afasta a pretensão da confederação à integralidade dos 20% da arrecadação.

Compete ao ente público comprovar fato impeditivo ao repasse da contribuição sindical.

(...)”

O Estado do Pará, inconformado com a decisão, opôs embargos de declaração, sustentando a existência de omissão e contradição no acórdão. Alegou, em síntese, que a decisão deixou de apreciar argumentos relevantes apresentados pela defesa, notadamente quanto à inaplicabilidade dos arts. 578 a 591 da CLT aos servidores públicos estatutários, dada a norma do art. 7º da própria CLT que os exclui de sua abrangência.

Destacou ainda que a decisão embargada não enfrentou a tese de que a cobrança da contribuição sindical sem lei específica ofende os princípios constitucionais da legalidade tributária (art. 150, I, da CF) e da legalidade administrativa (art. 37 da CF). Apontou também a existência de omissão quanto à revogação da Instrução Normativa nº 001/2008-MTE pela IN nº 01/2013, bem como a ausência de manifestação judicial sobre o art. 175 do RJU/PA (Lei Estadual nº 5.810/94), que condiciona a cobrança da contribuição à prévia autorização do servidor.

O embargante também fez menção à Nota Técnica CGRT/SRT nº 37/2005 do Ministério do Trabalho, segundo a qual a contribuição sindical somente seria exigível de servidores celetistas, e não dos estatutários. Requereu, assim, a apreciação expressa desses pontos para fins de prequestionamento, afastando-se a pecha de recurso protelatório nos termos da Súmula 98 do STJ.

Em contrarrazões, a embargada, CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL – CSPB, pugnou pelo desprovimento do recurso. Argumentou que não houve qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual analisou adequadamente a jurisprudência dominante do STF e STJ sobre a exigibilidade da contribuição sindical aos servidores públicos estatutários, com base no art. 8º, IV, da CF/88 e nos arts. 578 e 579 da CLT, até o advento da Reforma Trabalhista.

Acrescentou que os argumentos do Estado do Pará já foram devidamente enfrentados e rejeitados no julgado, e que a tentativa de rediscutir a matéria por via dos embargos constitui verdadeira inovação recursal, descabendo a interposição dos aclaratórios com finalidade de reexame do mérito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório, por não ter enfrentado expressamente os seguintes pontos: (i) inaplicabilidade dos arts. 578 a 591 da CLT aos servidores públicos estatutários, em razão da exclusão constante no art. 7º da própria CLT; (ii) necessidade de lei específica para cobrança da contribuição sindical, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade tributária (art. 150, I, da CF) e da legalidade administrativa (art. 37 da CF); (iii) desconsideração da Nota Técnica CGRT/SRT nº 37/2005 do Ministério do Trabalho, segundo a qual a contribuição sindical não seria devida por servidores estatutários; e (iv) ausência de análise do art. 175 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU/PA), que condiciona o desconto à prévia autorização do servidor.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

Com efeito, quanto à alegação de inaplicabilidade dos arts. 578 a 591 da CLT aos servidores públicos estatutários, verifica-se que o voto recorrido enfrentou frontalmente a tese, ao afirmar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a exigibilidade da contribuição sindical compulsória a essa categoria, inclusive antes da Reforma Trabalhista, com fulcro nos arts. 578 e 579 da CLT. Foram colacionados, nesse contexto, julgados do STJ, como o AgInt no REsp 1655390/ES, que expressamente afirma a devida aplicação da contribuição sindical também aos servidores públicos estatutários.

Quanto à tese de ofensa aos princípios da legalidade tributária e administrativa, o acórdão embargado também a abordou, ao destacar que o Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido de que a contribuição sindical é devida pelos servidores públicos, independentemente da existência de lei específica regulamentando sua instituição. Para tanto, citou, de forma expressa, o ARE nº 807155 AgR/RS, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 28.10.2014, segundo o qual a norma do art. 8º, IV, da Constituição é de eficácia plena, não dependendo de lei integrativa.

Por todas as razões já expostas — e também constantes no voto embargado —, o argumento relativo à Nota Técnica CGRT/SRT nº 37/2005, do Ministério do Trabalho, igualmente não merece acolhimento. Trata-se de orientação administrativa superada pela jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, a qual foi devidamente referida e aplicada no acórdão, inclusive com transcrição de trechos jurisprudenciais que afastam a necessidade de legislação infraconstitucional específica.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.
Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025